Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. O acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir do polo passivo da execução os executados que a apresentaram autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, consoante a inteligência do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução quanto aos executados que a deduziram, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez a vinte por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.